Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-02.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000349-02.2020.8.05.0081

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOSIAS GARCIA RIBEIRO e outros

Advogado(s):JOSIAS GARCIA RIBEIRO, MARCO ANTONIO FERNANDES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA À INSTÂNCIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Opostos embargos de declaração por instituição financeira contra acórdão unânime que conheceu do recurso de apelação por ela interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo sentença que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
A parte embargante alegou omissão quanto à análise da constituição em mora da parte ré, invocando o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada no Tema 1132 do STJ, com a finalidade de prequestionamento.

3.
A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que a questão não foi objeto do recurso originário, restringindo-se este à discussão sobre os honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da constituição em mora da parte ré, não abordada no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração visam suprir vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de matérias não suscitadas oportunamente.
6. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é restrita aos pontos que o Tribunal tinha o dever de examinar, nos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013 do CPC).

7. A apelação limitou-se à discussão sobre honorários advocatícios, não havendo devolução da matéria relativa à constituição em mora da parte ré, sendo incabível a alegação de omissão sobre ponto não devolvido ao Tribunal.

8. A tentativa de introduzir tal discussão por meio de embargos configura inovação recursal, vedada nesta via processual.

9. O prequestionamento pressupõe prévia submissão da matéria ao Tribunal, o que não ocorreu no caso.

10. Embora constatado caráter protelatório na oposição dos embargos, optou-se por não aplicar multa, ficando registrada advertência para futuras manifestações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Não configura omissão do acórdão a ausência de manifestação sobre ponto não devolvido à instância recursal pela apelação, sendo incabível o uso de embargos de declaração como via de inovação recursal ou de prequestionamento de matéria preclusa.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.013, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º

Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24, §4º

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º

Jurisprudência relevante citada

Súmula 98 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000349-02.2020.8.05.0081
,
em que são embargantes

e embargad
os
, simultaneamente,

BANCO BRADESCO S.A. e JOSIAS GARCIA RIBEIRO E OUTRO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora